Tribunal: TJPA
Processo: 0824755-83.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824755-83.2022.8.14.0401

APELANTE: GABRIEL PANTOJA MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DEFENSIVO. RECONHECIMENTO DE ATENUANTES. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 32 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento de circunstâncias atenuantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O enunciado sumular n. 231 do STJ veda a redução da pena aquém do mínimo legal em razão de atenuantes, em observância ao princípio da legalidade e ao método trifásico de dosimetria da pena previsto no art. 68 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso defensivo desprovido.

Tese de julgamento:
1. A incidência de circunstâncias atenuantes não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal.

___________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 65 e 68; art. 157, § 2º, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 597270/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.03.2009; STJ, REsp n. 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011; STJ, REsp n. 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 27 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Gabriel Pantoja Martins apela da sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 32 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, VII, do CP (ID 23652116).

O apelante pugna pela superação do enunciado sumular n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a reprimenda que lhe foi imposta seja reduzida abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, em razão do reconhecimento das circunstâncias atenuantes da confissão e da menoridade relativa (ID 23652132).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 23652135), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 30877785).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível,
o recurso não comporta provimento.

A insurgência recursal objetiva a reforma de sentença que reconheceu a incidência das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade, porém deixou de reduzir a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase do cálculo dosimétrico, alegando, no ponto, a necessidade de superação do enunciado sumular n. 231 do STJ, à vista do malferimento ao princípio constitucional da individualização da pena e ao art. 65 do Código Penal.

Não obstante, destaco que o verbete sumular n. 231 do STJ, segundo o qual “a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, foi reafirmado na jurisprudência das Cortes de Superposição em sede de repercussão geral e de recurso repetitivo (STF,

RE 597270/RS
, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26.3.2009; STJ,

REsp n. 1.117.068/PR
, Rel. MIn. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011).

Além disso, consigno que “o método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal”, sendo certo que “a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica” (STJ,
REsp n. 1.869.764/MS
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ o acórdão Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, j. 14.8.2024).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto as circunstâncias atenuantes reconhecidas na segunda fase não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, impondo-se a manutenção da reprimenda imposta na sentença recorrida.

A lume do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025